Tribunal: TJES
Processo: 5000755-15.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000755-15.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METALCASTY LTDA
RECORRIDO: L & A MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000755-15.2021.8.08.0030

RECORRENTE: METALCASTY LTDA

RECORRIDO: L & A MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DUPLICATA. EMISSÃO COM ERRO. CASO EM QUE A PRÓPRIA DEMANDADA RECONHECE QUE AS DUPLICATAS FORAM EQUIVOCADAMENTE EMITIDAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA CONCRETIZAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELO PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO DE POSSÍVEIS CRÉDITOS SUCUMBENCIAIS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente, posto que, em que pese se tratar de pessoa jurídica, verifico, pelos balancetes acostados ao ID 2729205, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de procedimento especial cível com pedido de obrigação de fazer, declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob argumento de protesto indevido de título.

Em sede de sentença, a magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (I
D 2729205),
a ré, ora Recorrente, preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não era a detentora dos direitos creditórios dos títulos protestados. Afirma que, de acordo com os documentos acostados aos autos, carece de capacidade econômica para pagamento das taxas judiciárias, sem prejuízo de seu fluxo de caixa, ou de seu soerguimento, sustentando pela sujeição do crédito de eventuais sucumbências aos efeitos e aos termos da sua Recuperação Judicial, pois,
in casu
, o título de crédito que deu ensejo ao protesto discutido teve origem na cessão da duplicata n° 143112, fato gerador anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

Ainda, defende a boa fé e a tese de obrigação impossível pela sua ilegitimidade, posto que o Fundo Hercules, como detentor dos direitos creditórios da duplicata n°143112, foi o responsável pelo protesto. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

De início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, coaduno com o entendimento do juízo singular:

“
(...) Sendo a requerida emitente da duplicata, confessando, ainda, que houve erro na emissão do título de crédito, entendo que é a responsável por eventual apresentação do título em protesto, ainda que tenha sido objeto de endosso.”

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (05) ANOS. DICÇÃO ART. 62 DA LEI 7.357/85 E ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA DEBENDI PRESENTE.
EMITENTE QUE CONFESSA QUE VOLUNTARIAMENTE ENTREGOU O CHEQUE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DA CÁRTULA.
CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DEVER DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0006699-32.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 14.05.2021)

DUPLICATA. PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DIRIGIDOS CONTRA A EMPRESA EMITENTE DA CÁRTULA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
A empresa que emitiu o título, tido como sem causa, e o colocou em circulação, é parte legítima na ação proposta pelo sacado com o escopo de obter o cancelamento do protesto e indenização por perdas e danos. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 185.604/RJ, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma)

No mérito, em análise ao conjunto instrutório, verifico que a Recorrente confessa ter emitido a duplicata de forma errônea, restando incontroverso a sua responsabilidade pelo protesto indevido, uma vez que, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Recorrida, não havendo quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja a existência de operação de crédito realizada pela Recorrida que justificasse a emissão das duplicatas.

Em que pese o argumento de que adotou as diligências necessárias para a baixa da restrição ao emitir a carta de anuência em favor da parte autora, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, a Recorrente não arcou com os devidos emolumentos para que fosse concretizada a baixa do protesto, que só ocorreu após a autora quitar os emolumentos junto a serventia extrajudicial.

Por via reflexa, entendo ser devida a indenização por dano moral pelo protesto indevido por fato de responsabilidade da empresa ré.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
EMISSÃO EQUIVOCADA DE DUPLICATA.
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU TER NOTIFICADO A RECORRIDA ACERCA DO ERRO. RECORRIDA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA DUPLICATA ERRADA E TEVE INSCRITO SEU NOME PELO INADIMPLEMENTO DA DUPLICATA CERTA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
VALOR DOS DANOS MORAIS AQUÉM DAQUELES CONCEDIDOS POR ESTA TURMA RECURSAL – R$ 8.000,00. AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000822-58.2016.8.16.0114 - Marilândia do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL JAMES HAMILTON DE OLIVEIRA MACEDO - J. 14.07.2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO.
PAGAMENTO EM ATRASO.
DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. -
Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. -

Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais.
(...) (REsp 1414725/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)”

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. MATÉRIAS ATINENTES AO CHAMAMENTO AO PROCESSO E SUSPENSÃO DA DEMANDA QUE RESTAM PRECLUSAS.
CASO EM QUE A PRÓPRIA DEMANDADA RECONHECE QUE AS DUPLICATAS FORAM EQUIVOCADAMENTE EMITIDAS. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PROTESTOS EM RAZÃO DA SUA CONDUTA NEGLIGENTE.
HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA, NÃO SENDO CASO DE MINORAÇÃO. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70057614182, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em: 13-02-2014)

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a Recorrente pelo seus descasos com que tratou a situação vivenciada.

Acerca da sujeição do crédito de eventuais sucumbências aos efeitos e aos termos da sua Recuperação Judicial, cumpre salientar que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do EAREsp 1.255.986, que
“(...) a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente) é o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.”

Assim, entendo que, se a decisão responsável por arbitrar créditos sucumbenciais se der posteriormente ao pedido de recuperação, tais créditos não estariam sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, já que, nos termos do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se ao plano de soerguimento apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.